Tribunal: TJBA
Processo: 0003388-70.2013.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003388-70.2013.8.05.0120 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GRAFITE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra a decisão monocrática de ID 81643682, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto, por força do Tema 1.184 do STF e Resolução n.º 547/2024 do CNJ, mantendo a sentença de extinção sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Questão em discussão: estabelecer se a execução fiscal de pequeno valor deveria ser extinta por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O ajuizamento da execução fiscal depende da adoção prévia de medidas alternativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo se comprovada a ineficiência dessas providências, conforme diretriz estabelecida no Tema 1.184 do STF. 4.A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, mesmo citado, sem localização de bens penhoráveis. 6. No caso concreto, proposta a ação em 27/03/2013, para a cobrança de débito tributário, no valor de R$6.032,23, o processo permaneceu por mais de 10 anos sem movimentação útil. 7. Assim, embora tenha indicado o apelante, nas razões da apelação, que o montante do débito consolidado contra o mesmo executado ultrapassa o valor indicado na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, não demonstrou o ajuizamento das ações correspondentes, pelo que deve ser mantida a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.573 (Tema 1.184); STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 571). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003388-70.2013.8.05.0120, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GRAFITE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao acórdão, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06